Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão em virtude da ausência de juntada de documento à inicial pela sociedade anônima demandante, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. A disposição normativa estatuída no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição em mora do devedor são pressupostos do desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos. 2.1 Percebe-se que, por ausência de previsão legal, a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados, bem como com o índice de correção monetária e a periodicidade da capitalização dos juros, não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. 2.2 Assim, a inexistência nos autos de planilha discriminada do débito não autoriza o indeferimento da petição inicial.
3. A nova sistemática do Código de Processo Civil prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488 do aludido diploma normativo, razão pela qual a extinção da relação jurídica processual deve ser evitada nos casos em que a irregularidade apontada, relativa a um dos requerimentos formulados pela parte, não interfere na análise do mérito da demanda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.